Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIDO. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. DESPROVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantido o benefício da gratuidade de justiça ao embargante conferido pelo Juízo sentenciante, tendo em vista os documentos juntados aos autos e a ausência de alteração fática sobre sua situação financeira.
1.1. Caso vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).
2. A novação é modalidade extintiva de uma obrigação pela constituição de uma nova que venha a ocupar o lugar da primitiva, sendo certo ademais.
2.1. A novação não se presume. Nos termos no artigo 361 do Código Civil, que trata danovação, não havendo ânimo de novar (animus novandi), expresso ou tácito desde que inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.
2.2. Nos termos do termo de confissão de dívida juntado aos autos, ausente qualquer intenção das partes em novar, mas apenas estabelecer novas regras de quitação de obrigações existentes anteriormente, de modo que não há se falar em novação.
3. Diante da existência de solidariedade passiva entre o embargante e codevedores, assim como cláusula contratual específica prevendo condição para a exclusão da cláusula de solidariedade, deve o embargante continuar vinculado ao total da obrigação, uma vez que não implementou a condição exigida para ser desonerado da solidariedade.
4. As provas juntadas aos autos se mostram conclusivas no sentido de que o exequente, ora embargado, não deduziu do montante nominal do título executivo trazido à juízo os pagamentos anteriores à execução, realizados pelo embargante e pelos codevedores, ficando evidente o excesso de execução reconhecido na sentença dos presentes embargos à execução.
5. Considerando-se a proporção dos pedidos realizados e acolhidos, não restou demonstrada a sucumbência ínfima do exequente/embargado, de modo que a distribuição do ônus sucumbencial no percentual de 90% para o embargante e 10% para o embargado não deve ser modificado.
5. Recursos conhecidos. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. No mérito, recursos desprovidos.